Tribunal: TJPA
Processo: 0031262-69.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, Â§2Âº, II, DO CÃDIGO PENAL. REFORMA DA PENA-BASE. EQUÃVOCO NOS FUNDAMENTOS DA NEGATIVAÃÃO DAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS DO ART.59 DO CP. CULPABILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0031262-69.2017.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: JOÃO PAULO COSTA MONTEIRO
ADVOGADO: EDGAR MOREIRA ALAMAR - DEFENSOR PÚBLICO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. REFORMA DA PENA-BASE. EQUÍVOCO NOS FUNDAMENTOS DA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART.59 DO CP. CULPABILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 12ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 27 de abril de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0031262-69.2017.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: JOÃO PAULO COSTA MONTEIRO
ADVOGADO: EDGAR MOREIRA ALAMAR - DEFENSOR PÚBLICO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por
João Paulo Costa Monteiro
, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 04), há,
ipsis litteris
:
Consta do supracitado inquérito policial que na data de 27/12/2017, por volta de 10h40min, as vítimas, Claudenice Oliveira Freitas e Rafael Lima de Nazaré, encontravam-se no interior do coletivo da linha Marituba/Cerâmica, que seguia no sentido Marituba.
Em determinado momento, na área do Entroncamento, precisamente na BR-316, bairro Castanheira, nesta cidade três homens subiram no ônibus, dentre eles o ora denunciado João Paulo Costa Monteiro. Logo após a entrada no veículo, o supracitado trio de ladravazes de imediato anunciaram o assalto, sendo que um deles portava uma faca a fim de ameaçar os passageiros.
Na sequência dos fatos, os malfeitores passaram a recolher os celulares e objetos de valor das pessoas no interior do coletivo. Assim, o ofendido Rafael Lima de Nazaré foi despojado de seu aparelho celular marca/modelo Motorola Moto E2, subtraído pelo denunciado João Paulo Costa Monteiro, enquanto Claudenice Oliveira de Freitas teve roubado seu telefone móvel marca/modelo Samsumg Gran Prime.
Consumado o delito, os assaltantes desceram do coletivo às proximidades do Pórtico Metrópole, enquanto que as vítimas e outros passageiros passaram a seguir os criminosos, comunicando o fato a agentes da guarda municipal. A guarnição de guardas então percebeu um aglomerado de pessoas perseguindo um homem e gritando: ¿Pega ladrão! Pega ladrão¿. Assim, tais agentes públicos conseguira, realizar somente a prisão do ora denunciado, encontrando com ele os aparelhos celulares subtraídos das vítimas ao norte referenciadas.
Após a detenção do denunciado, as vítimas incriminaram-no como sendo um dos autores do crime em apreço. Assim, foi ele conduzido à delegacia de polícia para os procedimentos legais.
Em sede policial, o denunciado permaneceu em silêncio.
Ressalte-se, por oportuno, que os aparelhos celulares subtraídos das vítimas foram recuperados, conforme consta dos autos de entrega de fls.14 e 15.

Houve o recebimento correlato (fl.05), seguido de resposta escrita (fl.10), sendo que a defesa do apelante se deu, com reservas, para ocasião das alegações finais. Durante a audiência, se ouviu a vítima RAFEL LIMA DE NAZARÉ, bem como interrogou-se o apelante (fls. 44-45).

As partes ofereceram memoriais (fls. 46-51 e 52-55).

Ao sentenciar (fls. 59-68), o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis,
pela prática do artigo 157, §2º, II
,
do Código Penal, condenando-o à sanção de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime semiaberto, mais 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (fls. 91-95), pugnou o apelante, pela reforma na dosimetria da pena, quanto aos fundamentos da negativação da culpabilidade, circunstância judicial do art.59, do CP.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da decisão ora recorrida (fls. 96-99).

Remetidos os autos à segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl.100).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 104-107).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 08 de março de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão, somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, é importante ressaltar, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando ater-se a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Aqui, por oportuno, seguem fielmente, trechos correspondentes da sentença, no que se refere ao aspecto recorrido (fls. 77 e 78):
Culpabilidade
do réu comprovada, vez que o réu não se intimidou em entrar armado em um coletivo, à luz do dia, o que denota o perigo em sua conduta, circunstância que lhe é desfavorável (negativa)
; (Destaquei)

Observa-se, que na primeira fase da dosimetria da punição do apelante, o juiz sentenciante, valorou negativamente apenas a culpabilidade, sendo reputado como equivocado, pela defesa. Porém, é pleito que não merece prosperar,

já que a negativação da culpabilidade, está fundamentada de modo idôneo, não impondo revisão correlata nesta instância.

Quanto ao vetor
culpabilidade
,
in casu,
se observa que o apelante tenha sim exacerbado a culpabilidade prevista para o tipo penal. Ademais, a magistrada
a quo
não valorou de forma genérica, mas sim concreta, a negativação da circunstância.

A culpabilidade descrita no art. 59, do CP não se confunde com o próprio pressuposto de aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria, a culpabilidade se refere ao grau de censura, da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social na sua conduta, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu.

No caso em tela, entendo que o fato de o recorrente ter praticado o delito dentro de um automóvel de transporte urbano, em movimento, podendo inclusive ter causado acidente, bem como ter sido na presença de vários populares acuados, demonstra o
plus
no grau de censura da ação do recorrente, tendo em vista sua audácia e ousadia na prática do referido crime.

Assim, quanto à culpabilidade prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que:
¿(...) na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)¿. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

Pontua-se que este é, inclusive, o entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA:
¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.¿.

In casu
, entendo que, a julgadora não incorreu em erro ao considerar a culpabilidade negativa ao apelante, pois o fez firmada em peculiaridades próprias do caso concreto, como exige a jurisprudência pátria:
"
para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito
" (HC 556.481/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 12/02/2020). (Destaquei)

É válido enfatizar que resta desnecessária qualquer correção no que tange à dosimetria da punição imposta ao apelante; porquanto inexistir qualquer equívoco prejudicial a ele.

Desse modo, a sentença deve manter-se inalterada.

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator